Tribunal: TJDFT
Processo: 0736291-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR SUBMETIDA A POSSÍVEIS TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SUPOSTOS DANOS CAUSADOS À MENOR. INDICAÇÃO DE TERAPIA COM PSICÓLOGO E ATIVIDADES FÍSICAS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PERIGO DA DEMORA. AUSENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. A análise quanto à existência dos danos supostamente causados à menor com o alegado tratamento desnecessário, e quanto à responsabilidade das Agravadas, demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito.

3. O perigo da demora não está evidenciado, uma vez que a criança já vem realizando atividades físicas na escola, bem como é beneficiária de plano de saúde, razão pela qual pode ser atendida por psicólogos credenciados e custeados pelo plano contratado.

4. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar os danos sofridos pela Agravante em razão do tratamento para autismo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.